Tribunal: TJDFT
Processo: 0743997-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743997-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE MAGALHAES NASSER AGRAVADO: SANDRA TAYA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALINE MAGALHAES NASSER contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença apresentado por SANDRA TAYA, pela qual rejeitada a impugnação à penhora. Esta a decisão agravada: “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença em que, restando inexitosas as medidas constritivas realizadas nos autos, o exequente requereu a penhora das verbas salariais a serem recebidas pelo executado, pleito deferido ao ID 249756134. Irresignado, o executado apresenta impugnação à penhora, alegando que a constrição operada na sua conta é "indevida" e "abusiva", uma vez que teria recaído sobre verba salarial. Resposta do exequente ao ID 249756134. DECIDO. Quanto à possibilidade de penhora salarial para o adimplemento de obrigações destituídas de natureza alimentar, não havia consenso nos Tribunais acerca da possibilidade ou do percentual. Tal panorama refletia a colisão de princípios aplicáveis à situação, em que, de um lado, encontra-se o princípio da menor onerosidade para o devedor e, do outro, o da efetividade da execução. Fato é que, com o intuito de solucionar a dicotomia, o art. 833 do CPC/2015 estabeleceu um rol de bens que não podem ser objeto de penhora. Dentre eles, o inciso IV prevê: "Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" Todavia, ao suprimir a palavra "absolutamente" no caput do art. 833, o Código de Processo Civil/2015 passou a possibilitar a relativização da impenhorabilidade, a atenuada à luz de regras expressas ou de um julgamento principiológico, mediante o emprego da técnica da ponderando entre os princípios acima mencionados. No próprio corpo da Lei Adjetiva houve a previsão de penhora para pagamento de prestação alimentícia (qualquer que seja a sua origem, ou seja, pode ser pensão alimentícia decorrente de poder familiar, de parentesco ou mesmo derivada de um ato ilícito) e para o montante que exceder 50 salários-mínimos: "§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." Não obstante, tais exceções não se mostraram suficientes. A interpretação do preceito legal deve ser feita a partir da Constituição, que veda a supressão a priori e injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. Esse juízo de ponderação entre os princípios simultaneamente incidentes na espécie há de ser solucionado à luz da dignidade da pessoa humana, que resguarda tanto o devedor quanto o credor, e mediante o emprego dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido, em decisão recente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Desse modo, REJEITO a impugnação, pois o executado não indicou outros bens à penhora e não logrou comprovar que a penhora deferida nos autos prejudica sua subsistência e de sua família. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” – ID 250756993 dos autos n. 0717867-92.2020.8.07.0001; grifei Nas razões recursais, o agravante alega natureza alimentar dos valores bloqueados: “Restou amplamente demonstrado na manifestação apresentada que a conta bancária atingida pela constrição é conta-salário, destinada exclusivamente ao recebimento da remuneração mensal da agravante. A constrição, portanto, recaiu sobre valores absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, cujo objetivo é preservar o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de sua família. O juízo de origem cita o entendimento do STJ sobre a relativização da impenhorabilidade, mas aplica-o de forma genérica e descontextualizada. O próprio julgado mencionado impõe como condição à mitigação a demonstração de que o bloqueio não compromete a subsistência do devedor. No caso concreto, não houve qualquer análise concreta dessa subsistência.” (ID 77121775, p.4). Sustenta: “O art. 797 do CPC estabelece, com clareza, que a execução se realiza no interesse do exequente, sendo dever deste diligenciar pela localização de bens do devedor, mediante as ferramentas legais disponíveis. Não há qualquer previsão legal que imponha ao devedor o dever de oferecer bens à penhora, sobretudo quando já demonstrada a natureza alimentar dos valores bloqueados. Ao exigir que a executada indique bens passíveis de penhora, a decisão subverte e viola o regime jurídico da execução. O art. 797 do CPC é categórico ao afirmar que a execução se processa no interesse do credor, a quem incumbe buscar bens do devedor. Transferir ao executado a responsabilidade de “provar” sua subsistência ou indicar patrimônio alternativo é distorcer a sistemática da execução, criando obrigação inexistente e permitindo que o Estado utilize seu poder coercitivo para sequestrar bens destinados ao sustento do devedor, o que é juridicamente inadmissível.” (ID 77121775, p.4/5). Assevera violação ao princípio da legalidade e da dignidade humana: “O bloqueio de salário, por via judicial, sem fundamento legal, não se confunde com medida de execução, mas sim com verdadeiro sequestro estatal de verba alimentar. O Estado-Juiz, ao autorizar a constrição de remuneração, extrapola o exercício legítimo da função executiva e passa a interferir diretamente na esfera de subsistência do indivíduo atingido pela ordem judicial e agrava-lhe própria lei protege em modo expresso. O exercício do poder jurisdicional encontra limite nos direitos fundamentais e a indisponibilidade judicial sobre uma dessas garantias voltada à preservação da dignidade da pessoa humana (CF art. 1o III). O bloqueio deve ser sabidamente reservado pelo poder estatal desde coação patrimonial. O Estado-Juiz não poderia constrição sobre valores protegidos por norma expressa na Constituição Federal como salário destinado à manutenção digna daquele tem direito fundamental – não se admite restrições creditórias.” (ID 77121775, p.5). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz: “Probabilidade do direito: Evidenciada pela natureza alimentar dos valores bloqueados e pela violação direta ao art. 833, IV, do CPC, que consagra a impenhorabilidade absoluta das verbas salariais. A decisão agravada inverte o ônus da execução e permite que o Estado se valha de seu poder coercitivo para restringir bens essenciais à subsistência da agravante, o que é juridicamente insustentável. Perigo de dano: Inequívoco, pois a manutenção do bloqueio impede o custeio das necessidades básicas da agravante, afetando despesas essenciais como moradia, alimentação e saúde. Trata-se de verba que viabiliza sua própria sobrevivência, razão pela qual o dano é imediato e irreversível.” (ID 77121775, p.6). Por fim, requer: “a) O conhecimento do presente Agravo de Instrumento, por ser próprio, tempestivo e estar em consonância com os requisitos legais do art. 1.015, inciso I, do CPC; b) A concessão de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, para que Vossa Excelência, com fundamento no art. 995, parágrafo único, e art. 300 do CPC, se digne a: i) atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo a eficácia da decisão agravada até o julgamento final deste agravo de instrumento; e ii) determinar o imediato desbloqueio integral dos valores constritos via SISBAJUD ou, subsidiariamente, o desbloqueio de 70% da quantia bloqueada, por se tratarem de verbas de natureza salarial absolutamente impenhoráveis nos termos do art. 833 IV do CPC, resguardando-se assim o mínimo existencial e a subsistência da agravante; c) A intimação do Agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal conforme art. 1.019, inciso II, do CPC; d) Ao final, o provimento definitivo do presente Agravo de Instrumento para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados e determinando o desbloqueio integral da conta-salário da agravante;” (ID 77121775, p.7). Sem preparo, agravante intimado para recolher o preparo em dobro (ID 77167440). Preparo recolhido em dobro (ID 77248741). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado por SANDRA TAYA contra IMHOVEL DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA – ME, ADO FRANCISCO DOS SANTOS e ALINE MAGALHAES NASSER em 12/12/2021, buscando o pagamento de R$60.804,11 (ID 111477058, origem). Em 19/08/2025, deferido o pedido de consulta aos sistemas Sisbajud na modalidade teimosinha pelo prazo de 30 dias, Renajud e Infojud (ID 246433898, origem). Em 05/09/2025, a executada ALINE MAGALHÃES requereu o desbloqueio da verba penhorada sob a alegação de que “tal conta é utilizada exclusivamente para o recebimento de seu salário” (ID 248963208, origem). Juntou aos autos contracheque de 07/2025, no valor bruto de R$12.377,35 e líquido de R$8.817,46 (ID 248963222, origem) e a respectiva CTPS, anotado o salário no valor R$12.377,35 por mês junto a Fiotec (ID 248963223, origem); extrato da conta bancária do período de 03/09/2025 a 05/09/2025 (ID 248963211, origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual rejeitada a impugnação à penhora. Muito bem. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Também nos termos do artigo 854, § 3o, I do CPC, é ônus da parte executada comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos. Na hipótese, a penhora foi efetuada na conta da agravante junto ao Banco Bradesco em 05/09/2025 no valor de R$6.774,04, logo após a agravante ter recebido salário no valor de R$8.817,46: “03/09 – Saldo anterior R$0,00 04/09 – Transfe pix -R$29,37 04/09 – Comp debit app -R$100,00 04/09 – Transfe pix -R$148,00 04/09 – Transfe pix -R$124,20 04/09 – Pix QRCode est -R$10,00 Saldo em 04/09 -R$2.043,42 05/09 – Trans sal p/c/c Fiotec R$8.817,46 05/09 – Bloq. Judicial -R$6.774,04 Saldo em 05/09 R$0,00” (ID 248963211, origem). Assim, vista do que se tem, a quantia constrita na conta da agravante é impenhorável e deve ser desbloqueada de imediato. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. BLOQUEIO REALIZADO EM CONTA POUPANÇA DO DEVEDOR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS ROTINEIRAS. DESVIRTUAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE APOSENTADORIA. COMPROVADA. NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. 1. Admite-se a mitigação da regra da impenhorabilidade contida no artigo 833, X do CPC nos casos de desvirtuamento do instituto da poupança, quando verificado que a conta poupança é utilizada para transações bancárias rotineiras, como pagamento de boletos, compras com cartão e saques, e não para fins de reserva de capital. 2. O artigo 833, IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. 3. Considerando que os valores creditados mensalmente na poupança são provenientes da aposentadoria do executado e que não há saldo remanescente, trata-se de verba impenhorável, devendo ser levantada a penhora do valor bloqueado. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 2039159, 0721239-76.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 11/09/2025.) Assim é que defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para o fim de desbloquear a quantia constrita (R$6.774,04). Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora